Tribunal: TJMT
Processo: 1034735-67.2022.8.11.0041
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1034735-67.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Obrigação Acessória, Lançamento, Anulação de Débito Fiscal]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[FAGUNDES CONSTRUCAO E MINERACAO S/A - CNPJ: 90.272.337/0001-40 (EMBARGANTE), MARCELO ZANDONADI - CPF: 058.861.998-10 (ADVOGADO), RICARDO AUGUSTO CASALI - CPF: 683.971.000-91 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0013-88 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), ANA MARIA ROMANCINI - CPF: 011.885.571-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. PROVEITO ECONÔMICO. EMBARGOS ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES.

I. Caso em exame:

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento à apelação, declarando a nulidade do crédito tributário por vício de lançamento e fixando honorários advocatícios sobre o valor atualizado da causa.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em verificar se houve erro material no dispositivo do acórdão embargado ao determinar que os honorários advocatícios fossem calculados sobre o valor da causa em vez do proveito econômico obtido.

III. Razões de decidir:

3. O art. 85, § 3º, do Código de Processo Civil estabelece ordem de preferência clara para fixação de honorários advocatícios em causas da Fazenda Pública, determinando que os percentuais incidirão sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido na causa.

4. O dispositivo do acórdão embargado incorreu em erro material ao mencionar “valor atualizado da causa” em lugar da terminologia técnica adequada “proveito econômico obtido”, prevista expressamente na legislação processual.

5. No caso concreto, o proveito econômico obtido pela parte embargante corresponde exatamente ao valor do débito fiscal anulado, não havendo alteração da substância econômica da decisão, mas somente adequação à dicção legal para evitar controvérsias futuras.

IV. Dispositivo e tese:

6. Embargos acolhidos sem efeitos infringentes.

Tese de julgamento: “A correção de erro material em acórdão que utilizou expressão inadequada para base de cálculo de honorários advocatícios não altera a substância da decisão, mas somente adequa o texto à terminologia legal apropriada.”

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts. 85, § 3º e 1.022, III.

Jurisprudência relevante citada:

Não há jurisprudência relevante citada explicitamente.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de embargos de declaração opostos por
FAGUNDES CONSTRUÇÃO E MINERAÇÃO S.A.
contra o v. acórdão proferido por esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, por maioria, deu provimento ao recurso de apelação por ela interposto, declarando a nulidade do crédito tributário por vício de lançamento, ressalvando, contudo, o direito do Fisco de proceder a novo lançamento, desde que observado o prazo decadencial, e, ao final, determinou a inversão do ônus da sucumbência e a fixação dos honorários advocatícios nos percentuais mínimos previstos no art. 85, § 3º, do Código de Processo Civil, incidentes sobre o valor atualizado da causa.

A embargante sustenta, em síntese, que o v. acórdão embargado incorreu em erro material ao determinar que os honorários advocatícios fossem calculados sobre o valor da causa e não sobre o proveito econômico obtido.

Desse modo, requer o acolhimento dos embargos para sanar o vício apontado.

Contrarrazões apresentadas pelo embargado no Id. 293452868, pugnando pela rejeição dos aclaratórios.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO

(RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, trata-se de embargos de declaração opostos por
FAGUNDES CONSTRUÇÃO E MINERAÇÃO S.A.
contra o v. acórdão proferido por esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, por maioria, deu provimento ao recurso de apelação por ela interposto, declarando a nulidade do crédito tributário por vício de lançamento, ressalvando, contudo, o direito do Fisco de proceder a novo lançamento, desde que observado o prazo decadencial, e, ao final, determinou a inversão do ônus da sucumbência e a fixação dos honorários advocatícios nos percentuais mínimos previstos no art. 85, § 3º, do Código de Processo Civil, incidentes sobre o valor atualizado da causa.

A controvérsia restringe-se à análise da existência do vício de erro material, elencado no art. 1.022, inciso III, do Código de Processo Civil, no que se refere à base de cálculo dos honorários sucumbenciais.

No caso, o dispositivo do voto condutor, que prevaleceu no julgamento, fixou os honorários advocatícios “
incidentes sobre o valor atualizado da causa
” (Id. 288249890 – Pág. 14).

Ocorre que o art. 85, § 3º, do Código de Processo Civil, aplicável às causas nas quais a Fazenda Pública é parte, estabelece uma ordem de preferência clara, determinando que os percentuais de honorários incidirão sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido na causa.

Trata-se, de fato, de mero erro material na redação do dispositivo, porquanto, no caso concreto, o proveito econômico obtido pela embargante corresponde exatamente ao valor do débito fiscal que foi anulado, o qual, por sua vez, reflete o valor atribuído à causa dos embargos à execução fiscal.

Dessa forma, a correção se faz necessária para empregar a terminologia técnica adequada prevista em lei e para conferir clareza ao julgado, evitando-se qualquer controvérsia futura em sede de cumprimento de sentença.

A substituição da expressão “valor atualizado da causa” por “proveito econômico obtido” não altera a substância econômica do que foi decidido; somente alinha o texto do v. acórdão à dicção legal, sanando o vício e aperfeiçoando a prestação jurisdicional.

Portanto, o erro material apontado existe e deve ser sanado.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
CONHEÇO
dos embargos declaratórios opostos por FAGUNDES CONSTRUÇÃO E MINERAÇÃO S.A., por serem tempestivos e, no mérito,
ACOLHO-OS SEM ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS INFRINGENTES
para sanar o erro material constante no dispositivo do v. acórdão, esclarecendo que a base de cálculo dos honorários sucumbenciais é o proveito econômico obtido pela embargante, correspondente ao valor do débito anulado que foi objeto da execução extinta, mantendo-se, no mais, o v. acórdão por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2025